Tribunal: TJES
Processo: 5011303-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011303-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIA MOGNATO DEPECCATI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pressupostos legais atendidos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

2.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou
documentação
a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite.

3. A argumentação deduzida pel
o
recorrente restou comprovada,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

4. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011303-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EMILIA MOGNATO DEPECCATI

AGRAVADOS: BANCO PAN S.A E RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de
decisão
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pel
a
ora agravante na
demanda
origem.

Em suas razões recursais a recorrente alega que a documentação colacionada mostra-se suficiente a corroborar a hipossuficiência econômica alegada e necessária ao deferimento do beneplácito vindicado.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente,
ainda que em parcelas
.

Sem c
ontrarrazões
.

Pois bem. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Além da afirmação de pobreza lançada ao feito,

a

comprovação
de
aposentadoria
de pouco mais de
quatro
salários mínimos
,
conjuntamente
ao objeto da demanda de origem concernente a descontos
supostamente
indevidos realizados
diretamente
em sua aposentadoria de quase R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,
além de gasto com plano de saúde, os

quais
diminuem em monta considerável seu valor líquido
, a meu ver, mostra
m
-se suficiente
s
a
a
testar
a declarada
hipossuficiência econômica
da recorrente
,
sobretudo se considerada a sua condição de idos
a
, cujos gastos com medicamentos também mostram-se reiterados
, daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
a
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
c
onhecer e dar provimento ao recurso.